Tribunal: TJES
Processo: 5006728-71.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006728-71.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAMAG ITAOCA MARMORES E GRANITOS EIRELI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO VALOR. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM SUBSTITUIÇÃO AOS DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO PARA NOVAR FINANCIAMENTO ANTERIOR NA MODALIDADE CAPITAL DE GIRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS PACTUADOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 247, pacificou o entendimento de que “
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”. Na hipótese em tela, o contrato firmado entre as partes especificou que, em caso de inadimplemento, incidiria a comissão de permanência em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Por sua vez, na referida planilha, restou demonstrado a utilização apenas da Comissão de Permanência para cálculo da evolução do débito em razão do inadimplemento contratual, conforme pactuado no contrato firmado entre as partes, estando de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 472. Portanto, estando a planilha de acordo com o pactuado e discriminando a evolução do débito, não há que se falar em ausência de liquidez do título.

2.
De acordo com o STJ estabeleceu não existir um parâmetro objetivo para constatação da abusividade dos juros, sendo os juros remuneratórios e capitalização de juros cobranças legais desde que dentro da razoabilidade ao parâmetro da média cobrada por outras instituições financeiras para a mesma operação realizada.

3.
O enunciado da Súmula 382/STJ

não deixa qualquer dúvida acerca do pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de ser admitida a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, visto que tal prática, por si só, não indica abusividade.

4.
Deve-se destacar que a “média” de juros apresentada pelo mercado à época não deve ser considerada como um valor fixo a ser seguido por todas as instituições financeiras, uma vez que não é este o seu verdadeiro sentido. Neste caso, a média está sendo utilizada para ser observada a
razoabilidade
entre os valores usados para a relação contratual em análise.

5.
In casu, trata-se de empréstimo pactuado por pessoa jurídica com a finalidade de incremento de sua atividade empresarial, já que os valores financiados anteriormente se destinavam a capital de giro, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor na hipótese em questão. Precedentes STJ.

6.
Não vislumbrada a alegada abusividade quanto aos juros incididos no contrato em tela, não há razão para sua modificação. Precedentes.

7.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a E. Terceira Câmara Cível, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ITAMAG ITAOCA MARMORES E GRANITOS EIRELI e ADRIANA DE BRITO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
rejeitou os embargos e julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer o banco autor como credor das rés da importância de R$264.731,60 (duzentos e sessenta e quatro mil setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data da última atualização até a citação e, a partir de então, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
.

Outrossim, condenou os réus, ora apelantes, ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, os apelantes

aduzem, preliminarmente, que há ausência de liquidez do título, sendo necessária a reforma da r. sentença, visto que na medida em que o recorrido deixou de instruir a ação com a memória de cálculo estabelecida na legislação processual civil, não sendo possível discriminar os parâmetros de cálculo utilizados, houve flagrante a violação de norma de ordem pública.

No mérito recursal, sustentam, em síntese, que:
i)
a abusividade da cobrança postulada, na medida que a incidência de juros capitalizados mais outros encargos, constitui verdadeiro bis in idem contratual, onera o valor da parcela, tornando-a impagável e extremamente abusiva, e;
ii)
a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, estando claramente em patamar superior ao praticado à época.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO BRASIL SA
no ID nº 8121793, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO

Como se sabe, a liquidez é um dos pressupostos para a propositura da ação monitória, em que se exige que o crédito seja certo, líquido e exigível, consoante ao disposto no art. 700 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 247, pacificou o entendimento de que “
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
” (Súmula 247, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132).

Assim, entende-se que a ação monitória, nos casos em que seja fundada na cobrança de valores devidos em virtude de dívida decorrente de contrato bancário, é imprescindível que seja juntado aos autos o demonstrativo de débito que revele a origem e a evolução da dívida, assim como os encargos remuneratórios e moratórios contratados e os efetivamente aplicados, para que se possa aferir a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida (TJ - ES, AC: 5000255-43.2021.8.08.0031, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/03/2024).

Em atenção a um dos pressupostos da ação monitória, qual seja explicitar a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo (art. 700, §2°, inciso I do CPC), a Instituição Financeira apresentou o demonstrativo de conta vinculada (ID. 8121711) a fim de embasar o valor pleiteado de R$264.731,60 (duzentos e sessenta e quatro mil e setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos).

Na hipótese em tela, o contrato firmado entre as partes especificou que, em caso de inadimplemento, incidiria a comissão de permanência em substituição aos encargos de normalidade pactuados, vejamos:

Por sua vez, na referida planilha restou demonstrada a utilização apenas da Comissão de Permanência para cálculo da evolução do débito em razão do inadimplemento contratual, conforme pactuado no contrato firmado entre as partes e em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 472:
A cobrança de comissão de permanência
- cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
(SÚMULA 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. - Admite-se a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados a partir da publicação da MP 1.963-17 (31.3.00), desde que seja pactuada. -
É admitida a incidência da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.
- Aquele que recebeu o que não devia deve restitui-lo, sob pena de enriquecimento indevido, pouco relevando a prova do erro no pagamento. - Reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, descarateriza-se a mora. - A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. - Agravo regimental conhecido e não provido.

Dito isso, observo que a planilha apresentada pelo Banco apelado discrimina claramente a evolução do débito pleiteado, o que demonstra a existência de um cálculo fundamentado em atenção ao contrato tabulado entre as partes. Portanto, ambos os contratantes/apelantes possuíam ciência e concordância quanto às consequências da inadimplência, eliminando assim possível desconhecimento dos devedores sobre as condições acordadas, bem como não há que se falar em ausência de liquidez do título.

Diante disso,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante ao relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ITAMAG ITAOCA MARMORES E GRANITOS EIRELI e ADRIANA DE BRITO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
rejeitou os embargos e julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer o banco autor como credor das rés da importância de R$264.731,60 (duzentos e sessenta e quatro mil setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data da última atualização até a citação e, a partir de então, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
.

Outrossim, condenou os ora apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito recursal.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

O autor
BANCO DO BRASIL SA
propôs ação pelo procedimento monitório em face dos réus
ITAMAG ITAOCA MARMORES E GRANITOS EIRELI
(devedor) e
ADRIANA DE BRITO
(avalista) pleiteando o recebimento de R$264.731,60 (duzentos e sessenta e quatro mil e setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos), decorrente de inadimplemento de contrato firmado entre as partes no ano de 2016, referente às operações 55865, 8309392 e 8310425.

Para tanto, sustenta que no dia 08/01/2016 os réus/apelantes aderiram a contrato de Cédula de Crédito Bancário n° 008.311.340, com a finalidade de novar anterior contratos de empréstimo para capital de giro, cujo saldo devedor

era de R$124.961,19 (cento e vinte e quatro mil e novecentos e sessenta e um reais e dezenove centavos), em 41 (quarenta e uma) parcelas mensais, com data de vencimento da primeira em 10/02/2016 e última em 10/06/2019, acrescidas dos encargos financeiros estipulados no instrumento contratual, e que teriam ficado inadimplente dando ensejo à presente cobrança do saldo devedor.

Após devidamente citados, os réus apresentaram embargos monitórios sustentando a cobrança de valor exorbitante e desproporcional, sob o fundamento de que os encargos incididos no valor apresentado são indevidos, visto que totalmente abusivos.

Seguindo o
iter procedimental
, sobreveio sentença que, conforme já exposto,

rejeitou
“os embargos e julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer o banco autor como credor das rés da importância de R$264.731,60 (duzentos e sessenta e quatro mil setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data da última atualização até a citação e, a partir de então, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem”
.

Outrossim, condenou os ora apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, os apelantes

aduzem, em síntese, que:
i)
a abusividade da cobrança postulada, na medida que a incidência de juros capitalizados mais outros encargos, constitui verdadeiro bis in idem contratual, onera o valor da parcela, tornando-a impagável e extremamente abusiva, e;
ii)
a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, estando claramente em patamar superior ao praticado à época.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO BRASIL SA
no ID nº 8121793, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Tal como o Juízo de origem, diante dos elementos dos autos, chego à conclusão de que deve ser mantida a improcedência dos embargos monitórios, assim como a procedência da pretensão autoral. Explico.

O debate neste apelo cinge-se sobretudo à aferição da legalidade da cobrança dos juros pactuados na Cédula de Crédito Bancário n° 008.311.340 (ID. n° 8121710) celebrado entre as partes, cuja taxa foi fixada em 1,98% a.m. e 26,526% a.a.

No tocante aos
juros remuneratórios
cumpre esclarecer que o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese no Recurso Especial n.º 1.061.530,
in verbis
:

TEMA 27: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

Com efeito, na ocasião do referido julgamento, o STJ estabeleceu não existir um parâmetro objetivo para constatação da abusividade dos juros remuneratórios, orientação firmada nos seguintes termos:

[...] A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores A UMA VEZ E MEIA (
voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), AO DOBRO (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) OU AO TRIPLO (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS).

Neste mesmo sentido, o enunciado da Súmula 382/STJ

não deixa qualquer dúvida acerca do pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de ser admitida a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, visto que tal prática, por si só, não indica abusividade.

Assim,
em consonância com a jurisprudência uníssona do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual assegura a ausência de qualquer limitação dos juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano, deve-se afastar a alegação de ilegalidade da taxa de juros pactuada no contrato em questão. Vejamos o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

[...] A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado,
e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Precedentes. [...] (AgInt no AREsp 1308486/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019) (grifo nosso).

Deve-se destacar ainda, em observância à jurisprudência da Corte Superior, que a revisão dos juros livremente
pactuados pelas partes é cabível somente se houver clara discrepância entre as taxas praticadas no mercado em negócios similares, como pode ser observado:

CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A OPERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. -

A jurisprudência desta Corte orienta que somente é possível a redução das taxas de juros remuneratórios por abusividade, quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado específica para a operação efetuada
(REsp 407.097/RS, Relator para o acórdão Ministro Ari Pargendler, DJ 29.9.03), o que não ocorreu no presente caso. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1073312/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 11/02/2009).

Dessa forma, resta ressaltar que a “média” de juros apresentada pelo mercado à época não deve ser considerada como um valor fixo a ser seguido por todas as instituições financeiras, uma vez que não é este o seu verdadeiro sentido. Neste caso, a média está sendo utilizada para ser observada a
razoabilidade
entre os valores usados para a relação contratual em análise.

No caso dos autos, deve-se destacar que o empréstimo foi pactuado por pessoa jurídica com a finalidade de incremento de sua atividade empresarial, já que os valores financiados anteriormente se destinavam a capital de giro, conforme depreende-se da Cédula de Crédito Bancário (ID. 8121710), sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor na hipótese em questão.

Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSIÇÕES CONSUMERISTAS. RECORRENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR FINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo
, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.
2. O Tribunal de origem asseverou não ser a insurgente destinatária final do serviço.
Ausente a caracterização de hipossuficiência técnica ou econômica, não há que se falar, portanto, em incidência das disposições consumeristas ao caso concreto.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Ademais, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da natureza da presente relação contratual, se consumerista ou não, demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. A necessidade de reexame de matéria fática torna prejudicado também o exame da divergência jurisprudencial pela alínea "c" do permissivo constitucional, considerando a inevitável ausência de similitude fática entre acórdãos. 6. Não se conhece do recurso especial quando não houve debate da matéria nas instâncias ordinárias em razão da ausência de prequestionamento. Aplicação da Súmula n. 211/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.289.498/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Dessa forma, observo que, no contrato firmado, a taxa de juros remuneratórios foi fixada dentro dos limites variáveis da taxa média praticada pelo mercado, segundo informação do Banco Central do Brasil, que divulgou, para o período de janeiro de 2016,
destinado a pessoas jurídicas na modalidade de crédito de capital de giro com prazo superior a 365 dias, as taxas médias nos valores de 2,69% ao mês e 38,23% ao ano
, na medida que os juros aplicados ao caso se encontram nos percentuais de
1,98% ao mês
e
26,526% ao ano
.

Portanto, não vislumbro a alegada abusividade dos juros, razão pela qual não há motivo para sua modificação. Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, como se denota dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A ABUSIVIDADE DO PACTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há óbice à revisão de contrato por meio da discussão acerca de abusividade de cláusulas contratuais em sede de embargos à execução. 2. No julgamento do REsp 2009614/SC, o Superior Tribunal de Justiça definiu como requisitos para revisão da taxa remuneratória de juros: “a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas”, sendo “insuficiente, para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual”. 3. A relação jurídica firmada entre instituição financeira e pessoa jurídica tomadora de empréstimo para incremento de sua atividade negocial (capital de giro) não é de consumo.
4. Não bastasse o fato de não se tratar de relação consumerista, não houve, por parte dos embargantes a demonstração das circunstâncias concretas como o custo da capitação, o risco envolvido, as garantias ofertadas, dentre outras, de modo a não demonstrar a abusividade dos juros remuneratórios contratados.
5. A capitalização de juros contratada também não se mostra abusiva, uma vez que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal. 6. Recursos conhecidos. Sentença reformada. (TJES - Apelação 0008598-33.2019.8.08.0048, Relatora: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Data de Julgamento: 11/04/2024, QUARTA CÂMARA CÍVEL) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MÚTUO – PESSOA JURÍDICA – CAPITAL DE GIRO – INAPLICABILIDADE DO CDC – JUROS ABUSIVOS – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação travada que visa obter mútuo para o incremento da atividade negocial não enseja a incidência da legislação consumerista (STJ; AgInt-AREsp 1.827.898; Proc. 2021/0021734-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/08/2021).
2. No que se refere aos juros remuneratórios, às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 3. A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto. Os juros remuneratórios relacionados ao contrato firmados entre as partes estão de acordo com aqueles praticados pelo mercado, de modo que não se verifica a alegada abusividade
. 4. Recurso desprovido. (TJES - Apelação 0003135-81.2017.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023) (DESTAQUEI).

Ademais, no que tange à
capitalização de juros
, destaco que a jurisprudência da Corte de Cidadania pacificou entendimento no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). Conforme devidamente explicitado anteriormente, a data contratual foi 08/01/2016 e, portanto, já estando em vigência a referida lei.

No caso em análise, observo que a taxa de juros anual efetiva é maior do que o valor resultante de multiplicar por doze a taxa de juros mensal. É importante ressaltar os conteúdos das Súmulas 541 e 539, emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

A partir disso, a incidência da capitalização de juros é legal, tendo em vista que os dados estavam à disposição das partes no momento da conclusão do negócio, esta situação já autoriza a cobrança da taxa anual contratada, mitigando a alegação dos apelantes quanto à abusividade contratual das taxas incididas.

CONCLUSÃO

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ITAMAG ITAOCA MARMORES E GRANITOS EIRELI e ADRIANA DE BRITO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários de sucumbência, na forma do art. 85, §11º do CPC, de 10% (dez por cento) do valor condenatório para 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar